Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-58.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR – CONTRATO FIRMADO COM MARCENEIRO – PAGAMENTO EFETUADO – PARCERIA EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente contra sentença que condenou os requeridos, solidariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 19.000,00 em razão de descumprimento contratual referente à confecção de armários planejados.
2. Nas razões recursais o primeiro requerido/recorrente aduz sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não participou da relação contratual e apenas forneceu os materiais que seriam utilizados pelo segundo requerido na confecção dos armários da autora. Sustenta que o segundo réu precisava obter recursos financeiros para aquisição dos materiais destinados à execução dos serviços, motivo pelo qual utilizou parte dos valores exigidos da autora para obter os insumos e, de posse do cartão de sua cliente, parcelou o valor dos materiais na máquina de cartão do recorrente. Relata que forneceu todos os produtos que lhe foram encomendados e os entregou ao segundo requerido não podendo ser penalizado pelo descumprimento do contrato, pois não participa da cadeia de fornecimento de móveis planejados e o marceneiro não integra seu quadro de pessoal. Pugna pela reforma da sentença para que o processo seja extinto sem julgamento de mérito em relação à empresa.
3. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, de início, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da demandante na petição inicial. E a autora, em sua inicial, alega que o pagamento do contrato foi feito mediante um cheque à vista no valor de R$ 4.000,00, entregue ao segundo requerido, a prestação de serviço no veículo do segundo requerido, no valor de R$ 4.000,00, e R$ 11.000,00, parcelados em dez vezes, utilizando a máquina de pagamento por cartão da empresa recorrente. Portanto havia pertinência subjetiva suficiente para a Recorrente figurar no polo passivo para a admissão da ação. A partir dessa análise da legitimidade, a responsabilidade e valoração das provas constituem matéria afeta ao exame do mérito.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido em seu art. 14, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” exceto, se comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (incisos I e II do § 3o do citado artigo).
6. Na espécie, a autora relata que firmou contrato de serviço de marcenaria com o segundo requerido, realizando o pagamento parcelado de R$ 11.000,00 por meio da máquina de cartão de crédito da primeira ré que estava com o outro requerido. A empresa não impugna a alegação e não nega tais fatos.
7. A atuação comercial da primeira requerida junto ao segundo requerido, ao fornecer o material para a confecção dos armários e franquear a utilização de sua máquina de cartão para que a consumidora realizasse o pagamento, a coloca na condição jurídica de responsabilidade solidária (art. 7o, parágrafo único, CDC), como integrante da cadeia de produção e prestação de serviços, perante o consumidor. Das provas constantes nos autos, restou demonstrado que o primeiro requerido (marceneiro) utilizou a máquina de cartão da primeira requerida para receber a quantia de R$ 11.000,00 da autora como pagamento pelos serviços ou pela aquisição de material, sem qualquer distinção.
8. Os arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e 34, todos do CDC, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
9. Na hipótese em apreço não se pode admitir como verdadeira a alegação da recorrente de que a autora entregou seu cartão de crédito ao primeiro requerido e este realizou a aquisição dos materiais diretamente no estabelecimento comercial da primeira ré. Tal alegação, além de caracterizar inovação recursal, vez que não foi arguida em contestação, é também contrária à prova testemunhal que corrobora a versão da autora de que o outro requerido levou a máquina de cartão da recorrente em sua residência para receber parte do pagamento pelos serviços de marcenaria. Ademais, não parece crível que a consumidora confie seu cartão de crédito e senha pessoal a terceiro para que este possa realizar compras em seu nome.
10. Compulsando os autos, verifica-se a autora efetuou os pagamentos aos réus no mesmo momento, sendo um cheque a vista, no valor de R$ 4.000,00, e R$ 11.000,00, parcelados em 10 vezes, na máquina de cartão da recorrente. Constata-se também que não houve qualquer especificação por parte da autora acerca da quantidade, qualidade ou cor dos materiais que seriam usados para fazer os móveis, o que revela a existência de colaboração para a execução do negócio contratado antecipando pagamento para indicação posterior do material a ser utilizado. Desse modo, percebe-se que a recorrente era responsável pelo fornecimento matéria-prima, ao passo que o outro réu era encarregado da fabricação dos móveis, de tal maneira que ambos auferiam lucro com essa colaboração. Assim, restou evidenciada a parceria empreendida entre os requeridos para captação de clientes com o objetivo comercial. Nesse sentido, destaco o entendimento contido no Acórdão 1039345, 07009284920168070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017).
11. A parceria comercial não decorre apenas de contrato formal, mas pode ser forjada e configurada pelo modo de agir, por fatos e intencionalidades dirigidas ao fornecimento de produtos e serviços no mercado. Essa interpretação, na hipótese dos autos, se impõe em decorrência dos princípios de proteção do consumidor contidos no artigo 6° da Código de Defesa do Consumidor.
12. Portanto, a recorrente não se desincumbiu da comprovação de inexistência de parceria comercial com o outro réu, devendo responder solidariamente pelos prejuízos materiais advindos do descumprimento contrato de fabricação de móveis, conforme previsão do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
13. Pelo exposto, a sentença não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios termos.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da condenação.